Tribunal: TJMT
Processo: 1049194-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049194-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MIREIA FERNANDES SANTANA PACHECO - CPF: 059.785.391-62 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. No que alude a sanção por litigância de má-fé, merece reforma a sentença, posto não haver prova de que a reclamante tenha sido notificada pessoalmente acerca da cessão de crédito, não caracterizando, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação de litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído a causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, sob fundamento de que a reclamada comprovou a origem do débito e a cessão da dívida à reclamada. Quanto à litigância de má-fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta que não possui relação jurídica com a empresa reclamada, que esta não a notificou da inserção dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o termo de cessão de crédito colacionado pela Recorrida não menciona o número do contrato e tampouco o valor do débito inscrito, sendo a documentação incapaz de comprovar a legitimidade do débito inscrito.

Ao final, requer seja afastada a condenação pagamento de litigância de má-fé, custas e honorários, bem como, seja declarado inexigível o débito questionado nos autos e a reclamada condenada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais e condenação por litigância de má-fé.

Pois bem, no presente caso, o reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da feita pelo Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A, decorrente do produto
“CDC – Turismo”
.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na defesa, juntou cópia do contrato firmado com a CVC Turismo, que se encontra devidamente assinado, cópia do documento de identificação da recorrente, termo de cessão de crédito particular específico que comprova a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A para a parte Recorrida, contendo nome e CPF da consumidora e o valor da dívida, bem como, notificação da cessão de crédito expedida em 12.02.2019 e extratos do Serasa e SCPC.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PARTICULAR ESPECÍFICO E CONTRATO ORIGINÁRIO EM CONTESTAÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito particular específico, com vinculação do consumidor e, ainda, contrato originário, de modo que a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10315476020208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

No que alude a sanção por litigância de má-fé, a sentença merece reforma considerando não haver nos autos prova de que a reclamante tenha sido notificada pessoalmente acerca de aludido termo de cessão, vez que a notificação vinda ao processo (Id. 99017541) não tem assinatura alguma que possa comprovar ter a reclamante sido cientificada pessoalmente da mencionada cessão.

Assim, não tendo havido comprovação de notificação, incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, já que não se encontram presentes os requisitos dispostos no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a condenação às penas de litigância de má-fé, mantendo-se incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021